Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-71.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014737-71.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSEANE BEATRIZ WEISSHEIMER - CPF: 881.347.091-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – VAZAMENTO NÃO EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURAS IMPUGNADAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no abastecimento do serviço essencial decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a revisão das faturas impugnadas, condenando a ré ao pagamento de danos morais (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

Declarar inexigível a cobrança relativa as faturas: 01/2022 no valor de R$ 396,34, 02/2022 no valor de R$ 824,59, 03/2022 no valor de R$ 487,78, 04/2022 no valor de R$ 903,13, conforme mencionados na inicial.

Determinar para que a ré se abstenha de interromper o serviço de água na unidade consumidora no 103534296, bem como se abstenha de inscrever o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos referentes aos meses de janeiro a abril de 2022.

Condenar a ré, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da prolação desta sentença, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

A parte promovida interpôs recurso inominado, arguindo preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do juizado especial. No mérito, sustentou a não ocorrência de cobrança indevida e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Inicialmente, não há se falar em
cerceamento de defesa
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Ainda, rejeito a preliminar de
incompetência do Juízo
, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

MÉRITO

Destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de fatura e alegação de consumo acima da média, posto que a consumidora alega que não consumiu a proporção de água registrada. Impugna as faturas com vencimentos em
04/2022 no valor de R$ 903,13, 03/2022 no valor de R$ 487,78, 02/2022 no valor de R$ 824,59, e 01/2022 no valor de R$ 396,34,
pretende indenização por dano moral por cobranças indevidas, sem solução administrativa
.

A parte Recorrida alega que em vistoria realizada não foi constatada nenhuma anormalidade de funcionamento do medidor. Aduz ainda, que não cometeu nenhum ato ilícito e pugna pela improcedência da ação.

Sem razão a parte promovida, uma vez que não sendo comprovado vazamento ou irregularidade no medidor, o aumento registados nos meses de
04/2022 (R$ 903,13), 03/2022 (R$ 487,78), 02/2022 (R$ 824,59), e 01/2022 (R$ 396,34)
, é injustificado e abusivo.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

No caso em comento, tem-se que a irresignação da Autora diz respeito, à imputação, pela Ré, de faturas registradas acima de sua média de consumo
04/2022 (94 m3 - R$ 903,13), 03/2022 (74 m3 - R$ 487,78), 02/2022 (96 m3 - R$ 824,59), e 01/2022 (68 m3 - R$ 396,34),
que era registrado nos valores de
14 m3 (12/2021), 16 m3 (11/2021), e 28 m3 (10/2021) – id.

185728177
.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, conforme histórico anexado pela reclamada no id. 185728177, vê-se que as faturas discutidas nos autos mostram-se desproporcionais à média de consumo da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No entanto,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores acima da média de consumo, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada e no Procon, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
arbitrada na r. sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023